Tribunal: STF
Processo: RE 1357637
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40; 97; 100, § 12; 194 e 195; todos da CF/1988. Sustenta que: (i) incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de prêmio pró-vigilância sanitária; (ii) “haja a reforma da forma de cálculo dos consectários da condenação, para que se obedeça ao estabelecido na Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, tal como orientação firmada por este c. Supremo Tribunal Federal na Reclamação de nº: 16745 e nas ADI’s nº: 4357 e nº: 4425”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, importa destacar que o presente recurso versa, tão somente, sobre os consectários da repetição de indébito, na medida em que, quanto à incidência de contribuição previdenciária, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, decisão da qual não houve recurso.



    No tocante à violação ao art. 100, § 12, da CF/1988, a alegada ofensa não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Quanto à questão de fundo, em se tratando de período anterior à expedição do precatório - “período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública” -, a questão é regida pelo Tema 810 da Repercussão Geral.



    No caso dos autos, não houve expedição de precatório. Dessa forma, mostra-se aplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 810. O mérito do referido paradigma (RE 870.847-RG, Rel. Min. Luiz Fux), foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixada a seguinte tese:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



     2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Assim, por se tratar de causa de natureza tributária (repetição de tributo pago indevidamente), o paradigma de repercussão geral determina sejam aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário. No tocante à correção monetária, restou afastado o uso da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório.



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do paradigma, de modo que não merece reforma. 



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio).



     No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF/1988, ou contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. No mesmo sentido, confira-se o julgado:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido. (AI nº 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator